Tribunal: TJMT
Processo: 1011163-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1011163-45.2021.8.11.0000
Recorrente: Joel Ponzio
Recorrido: Waldemar Isotton
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Joel Ponzio, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 106364480):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE – DISPENSADA DILAÇÃO PROBATÓRIA – CABIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – COMPROVAÇÃO DE QUE A PROPRIEDADE TEM EXTENSÃO QUE NÃO EXCEDE A QUATRO MÓDULOS FISCAIS E É UTILIZADA PARA A SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA – RECURSO PROVIDO.
Na linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, e nos termos do artigo 5o, XXVI, da Constituição Federal, e do artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural é necessário o cumprimento de apenas dois requisitos cumulativos: 1) seja o imóvel enquadrado como pequena propriedade rural, nos termos definidos pela lei; e 2) seja o bem trabalhado pela família.
No caso, os documentos apresentados demonstram a presença de tais requisitos”. (N.U 1011163-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021).
Opostos embargos de declaração por Joel Ponzio, decidiu-se, in verbis (id 120210951):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INADEQUAÇÃO DO RITO EXECUTIVO – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXECUTADO – ARRENDAMENTO RURAL – OMISSÃO EVIDENCIADA – ARGUIÇÕES AFASTADAS – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Definido o objeto da obrigação pela quantidade, pelo gênero e por sua individuação, não há negar que a obrigação de que trata o título executado é de entregar/dar coisa, evidenciando-se, assim, a escolha do rito adequado.
É de cinco anos o prazo de prescrição para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”. (N.U 1011163-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 23/02/2022, publicado no DJE 05/03/2022).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto por Joel Ponzio, em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa n. 0000639- 98.2010.8.11.0094 movida por Waldemar Isotton, que julgou improcedente a tese de impenhorabilidade do imóvel denominado “Fazenda Santa Maria”, objeto da matrícula no 1.269 do CRI local, com área de 145,44 hectares, mantendo, por conseguinte, o arresto e penhora tal como formalizado na demanda executiva.
A câmara julgadora deu provimento à insurgência do agravante, para o fim de desconstituir a constrição que recai sobre o imóvel indicado nos autos (Matrícula no 1.269 do RGI da Comarca de Tabaporã/MT), levada a efeito nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa no 0000639-98.2010.8.11.0094 movida por Waldemar Isotton. (id 106364480 - Pág. 12)
A parte recorrente alega violação aos artigos 233 e 243 do Código Civil, ao argumento de que “a obrigação contida no Título Executivo é para entrega de coisa incerta, no entanto, a ação fora proposta, recebida e está sendo processada pelo rito da ‘Execução Para Entrega de Coisa Certa’.”
Suscita contrariedade aos artigos 206, § 3o, II, e 206, § 5o, I, do CC, porquanto “a obrigação está prescrita pois se tratando de renda temporária (art. 803 e 804 do Código Civil) o prazo prescricional está regulado pelo art. 206, § 3o, inciso II do CC (03 anos) e não pelo artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil (05 anos)”.
Recurso tempestivo (id 121432971) e preparado (id 121494466).
Contrarrazões no id 123577981.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da interpretação de cláusula contratual (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Consoante a previsão das Súmulas 5 e 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível a simples interpretação de cláusula contratual, tampouco o reexame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação direta das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 233 e 243 do CC, amparada na assertiva de que “a obrigação contida no Título Executivo é para entrega de coisa incerta, no entanto, a ação fora proposta, recebida e está sendo processada pelo rito da ‘Execução Para Entrega de Coisa Certa’.”
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“Sobre a inadequação da via eleita, é possível constatar que a propositura, na origem, da Ação de Execução para entrega de coisa certa é perfeitamente compatível com o objeto do título que serve de base à pretensão executiva.
Nesse sentido, consta do Contrato Particular de Arrendamento
‘1. Tendo o Arrendatário a entregar as vacas proporcionais a 1.300 (Um Mil e Trezentas) arrobas ao Proprietário no prazo de 36 (trinta e seis meses) meses, ou seja, dia 24/12/2005 (Vinte e Quatro de Dezembro de dois mil e cinco). As vacas deverão ser entregues na propriedade do proprietário, (Fazenda São Tiago), não importando a quantidade de vacas, mas sim quantidade de 1.300 (Hum Mil Trezentas) arrobas. (...)’.
Definido o objeto da obrigação pela quantidade (1.300 arrobas), pelo gênero (vacas) e por sua individuação (marcadas), não há negar que a obrigação de que trata o título executado é de entregar/dar coisa certa”. (id 120210951 - Pág. 3/4)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido, necessária a interpretação de cláusula contratual, incidindo, assim, óbice na Súmula 5/STJ.
Igual entendimento se aplica quanto à controvérsia referente à prescrição (violação aos artigos 206, § 3o, II, e 206, § 5o, I, do CC), porquanto o que se discute é a natureza jurídica do instrumento contratual, isto é, se de arrendamento ou de rendas temporárias.
Neste ponto, ficou decidido no acórdão impugnado que “em se tratando de contrato de arrendamento, conforme designado pelas próprias partes no título executado, e não se evidenciando a hipótese de rendas temporárias, a prescrição incide no prazo de cinco anos, a contar do vencimento previsto no título, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil”.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. O juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. A incidência dos referidos óbices impede o exame de dissídio jurisprudencial.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1875528/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021).
Por se tratar de pretensão de interpretação de cláusula contratual e reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 5/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar a interpretação de cláusula contratual e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça